Tribunal: TJSP
Processo: 1030230-68.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de consignação em pagamento. Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito (art. 485, inciso VI, do CPC/15). Apelo da autora. Inexiste prova, a cargo da apelante, do envio de correspondência noticiando o crédito de R$ 37.692,62, fato expressamente negado pelos apelados. Ausente recusa de recebimento pela parte credora, que, aliás, concordou com o depósito judicial

Ementa:
Apelação. Ação de consignação em pagamento. Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito (art. 485, inciso VI, do CPC/15). Apelo da autora. Inexiste prova, a cargo da apelante, do envio de correspondência noticiando o crédito de R$ 37.692,62, fato expressamente negado pelos apelados. Ausente recusa de recebimento pela parte credora, que, aliás, concordou com o depósito judicial realizado, não se antevê, realmente, interesse processual na demanda consignatória, sendo inequívoca a extinção da obrigação da apelante nos limites do valor incontroverso, fato que prescinde de análise meritória para ser reconhecido. Sucumbência integral da apelante que, pelo princípio da causalidade, demandou desnecessariamente. Precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida. Honorários recursais. Elevação em 2% da verba honorária advocatícia de sucumbência fixada pela r. sentença, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/15). Apelação desprovida, com determinação.